Tribunal: TJMT
Processo: 1021216-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021216-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE RENATO GAZIERO CELLA - CPF: 720.888.349-15 (ADVOGADO), SILVIO CARLOS PIRES DO AMARAL - CPF: 616.329.889-68 (AGRAVANTE), RONALDO PELLEGRINI DE SOUZA - CPF: 089.270.927-83 (AGRAVADO), JUNIOR SERGIO MARIN - CPF: 169.825.538-17 (ADVOGADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), MARTA RISCAROLLI DO AMARAL - CPF: 855.930.289-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DO SUPOSTO VICIO – OMISSÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Pelo que se verifica dos autos de origem, em todos os momentos o magistrado de primeiro grau fora omisso, não analisando o pedido de nulidade dos atos processuais
maculados pela suposta irregularidade da intimação realizada em nome de advogado distinto daquele indicado. Assim, de rigor o provimento do agravo, a fim de que seja sanada a omissão apontada, sob pena de supressão de instância.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SILVIO CARLOS PIRES DO AMARAL
,
contra a decisão que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização no 0006205-39.2012.8.11.0003

proposto por
RONALDO PELLEGRINI DE SOUZA
, rejeitou os embargos de declaração, referente à apontada omissão quanto ao pedido de nulidade absoluta, para o fim de que seja decretada a nulidade absoluta da intimação da r. decisão de Num. 70810620 - Pág. 27 de 02/08/2016, maculada pela irregularidade/invalidade da intimação realizada em nome de advogado distinto daquele indicado, bem como de todos os atos processuais subsequentes.

Em síntese, sustenta o agravante a ocorrência de evidente omissão quanto à apreciação do pedido de nulidade, porquanto já decorrido mais de 21 meses sem apreciação do pedido,

em que pese tenham sido proferidas decisões nesse interregno, dentre elas a de suspensão do feito invocada pelo agravado.

Destaca que na manifestação de Num. 70810620 – Pág. 25/26, datada de 04/11/2015, foi juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes da então procuradora
Lahis Pasquali Kurtz
para
Diandra Marchi Gonçalves Barbosa Lima,
bem como se requereu expressamente que todas as intimações fossem expedidas em nome do advogado José Renato Gaziero Cella - OAB/PR 25.250, sob pena de nulidade processual.

Desta feita, alega que a intimação para tentativa de conciliação (agosto/2016 – Id 70810620, pág.27) foi direcionada à advogada sem poderes para postular nos autos, tendo em vista a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, do que resulta a nulidade dos atos posteriormente praticados, vez que cerceou o direito do advogado legalmente indicado de receber as devidas intimações de atos processuais.

Assim, requer seja reformada a decisão que rejeitou os embargos de declaração, uma vez que omissa quanto ao pedido de nulidade absoluta, decretando-se a nulidade absoluta da intimação da r. decisão de Num. 70810620 - Pág. 27, maculada pela irregularidade/invalidade da intimação realizada em nome de advogado distinto daquele indicado, bem como de todos os atos processuais subsequentes.

A liminar postulada foi indeferida (ID 182383702).

Sem contraminuta (ID 186352191).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada pelo agravado, RONALDO PELLEGRINI DE SOUZA, em face de Marta Riscarolli do Amaral e do ora agravante, SILVIO CARLOS PIRES DO AMARAL, em razão da morte de um cão filhote da raça Sharpei adquirido pelo agravado.

Em novembro de 2018 sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão inicial (ID 70810626 – pág. 6/13) condenando os réus em solidariedade a pagarem à parte autora a título de reembolso e danos materiais o valor de R$ 2.676,06 e danos morais o valor de R$ 5.000,00, pelo que o agravado em 02/05/2019 apresentou o pedido de execução da sentença (ID 70810626 – pág.16/20).

Afirma o agravante que tais atos processuais deixaram de observar as formalidades processuais (artigo 272, parágrafo 5o, do CPC), haja vista a irregularidade/invalidade das intimações realizadas em nome de advogado distinto daquele indicado pelo agravante, acarretando, assim, a nulidade absoluta dos atos processuais praticados posteriormente.

Para tanto, afirma que na manifestação de ID. 70810620 – Pág. 25/26, datada de 04/11/2015, foi juntado aos autos substabelecimento sem reserva de poderes da então procuradora
Lahis Pasquali Kurtz
para
Diandra Marchi Gonçalves Barbosa Lima,
bem como se requereu expressamente que todas as intimações fossem expedidas em nome do advogado José Renato Gaziero Cella - OAB/PR 25.250, sob pena de nulidade processual.

Contudo, destaca que, desde a intimação para tentativa de conciliação (agosto/2016 – Id 70810620, pág.27) foi direcionada à advogada sem poderes para postular nos autos, tendo em vista a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes, do que resulta a nulidade dos atos posteriormente praticados, vez que cerceou o direito do advogado legalmente indicado de receber as devidas intimações de atos processuais.

Assim, em razão da suposta constatação de vícios processuais que ensejam nulidade absoluta insanável, porquanto impossibilitaram o advogado legalmente habilitado de receber as devidas intimações dos atos processuais, o ora agravante requereu em 1/12/2021, no petitório de ID. 71586963, que fosse decretada a nulidade absoluta da intimação da r. decisão de ID. 708106620 - p. 27, bem como de todos os atos processuais subsequentes.

Sobreveio a decisão de ID.
80828287
que:

II – Do prosseguimento

CERTIFIQUE-SE a Secretaria sobre a regularidade no envio das intimações, considerando a alegação da parte requerida de que não foram observados os dados indicados na petição de ID 70810620 – Pág. 25/26, datada de 04/11/2015, bem como sobre a data do trânsito em julgado, dada a divergência apontada em ID 71586963 - Pág. 10.

Na oportunidade, INTIME-SE a parte requerente para se manifestar sobre as alegações formuladas na petição de ID 71586963 - Pág. 11, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos conclusos.

A Secretaria nada certificou.

Ultrapassado o lapso temporal, o agravado requereu a suspensão do feito pelo prazo de 6 (seis) meses (ID. 103406490), o que foi deferido pelo d. Juízo na decisão de ID. 103989226.

Assim, o agravante opôs Embargos de Declaração requerendo que fosse sanada a omissão apontada, com a apreciação do pedido de reconhecimento da nulidade absoluta anteriormente alegada (ID. 104554713).

O agravado apresentou contrarrazões aos embargos, sobrevindo a decisão agravada (ID. 127327457):

Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração (ID. 104554713) opostos em face da decisão proferida no ID. 103989226.

É o sucinto relato. Decido.

Compulsando os autos, sem maiores delongas, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da decisão embargada se revela despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como foi lançado.

No mais, considerando o fim da suspensão do presente processo, CUMPRASE integralmente o comando judicial de
ID. 80828287.

Após, venham os autos conclusos.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Pois bem.

No caso dos autos, assiste razão ao agravante quanto ao vício apontado.

Isto porque, pelo que se verifica das decisões de ID.
80828287
e
127327457
em todos os momentos o magistrado de primeiro grau fora omisso, não analisando o pedido de nulidade dos atos processuais
maculados pela suposta irregularidade da intimação realizada em nome de advogado distinto daquele indicado.

Assim, de rigor o provimento do agravo, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com

a maior brevidade possível, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso
,
a fim de que seja determinada a análise da alegada nulidade das intimações com a maior brevidade possível.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024